Tribunal: STF
Processo: RE 1447757
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo Estado de São Paulo em face de decisão monocrática em que se deu provimento ao recurso extraordinário por ele interposto para, reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência da taxa Selic como índice único para juros moratórios e correção monetária, a partir de 09/12/2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    O embargante alega omissão na decisão embargada “quanto aos índices incidentes no período remanescente – anterior à EC 113/2021”.



    Desse modo, postula o provimento dos embargos “para que seja determinada a incidência dos critérios de atualização monetária e juros de mora estipulados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de repercussão geral, que devem ser aplicados até o dia anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021”.



    O embargado manifesta-se para “que os embargos da r. FESP sejam acolhidos e após os ‘esclarecimentos’ julgados necessários, seja determinado à FESP que imediatamente junte aos autos a planilha contendo os valores de seu débito, devidamente detalhado na conformidade sentenciada pelo TJM/SP e atualizado nos moldes agora determinados por essa Suprema Corte, para que, na instância de origem, o Embargado possa manifestar-se sobre os cálculos e a demanda seja encerrada com o cumprimento da obrigação determinada àquela parte”(eDoc 78 - grifei) 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, consoante entendimento desta Corte no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, até a promulgação da EC n° 113/2021 os juros e correção monetária devem observar o que fixado no Tema n° 810 da Repercussão Geral. 



    Nesse sentido, além dos precedentes já citados na decisão monocrática, vide o seguinte de igual teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE n° 1.461.319/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a ministra Cármen Lúcia, de DJe de 9/1/24)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para determinar que até a promulgação da EC n° 113/2021 os juros e correção monetária devem observar o que fixado no Tema n° 810 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente